Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714352-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DA SILVA LIMA AGRAVADO: ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALINE DA SILVA LIMA contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de ESTER URCINO PEREIRA DOS SANTOS. Anteriormente, foi interposta apelação 0701084-56.2019.8.07.0002. O julgamento ocorreu na Sétima Turma Cível — relatoria da Desembargadora Leila Arlanch. Na hipótese, deve ser aplicado o disposto no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, que assim dispõe: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Uma vez distribuído recurso cível a determinado órgão e relator, estes se tornam preventos para o julgamento de recurso posterior relativo ao mesmo processo. Portanto, no caso dos autos, verifica-se que a Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch está preventa para processar e julgar o presente recurso. À Secretaria da Sexta Turma Cível para retirar o processo de pauta e redistribuí-lo à Sétima Turma. Brasília-DF, 11 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator